Tribunal: TJMT
Processo: 1021593-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021593-56.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ELETROSOM COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. E EUFRÁSIO RODRIGUES ALVES
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELETROSOM COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA e EUFRÁSIO RODRIGUES ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012197-80.2020.8.11.0003, movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade apresentada, declarando a inexigibilidade de parte do crédito tributário, relativo apenas ao ICMS estimativa (infração 24.1.26), mas prosseguindo a execução fiscal quanto ao crédito remanescente, bem como entendendo pela inexistência de nulidade acerca da intimação da penhora realizada pelos sistemas Bacenjud e Renajud e ilegalidade na cobrança a título de FUNJUS.
Inicialmente, inexistia pedido liminar no bojo do recurso, porém, a Agravante requereu a tutela de urgência recursal almejando a declaração de nulidade da penhora realizada diante da ausência de intimação pessoal, com a imediata liberação dos veículos constritos.
Para fundamentar o seu pedido, a Recorrente afirma que o procedimento constritivo não observou a legislação processual e tributária, apresentando grave vício.
Ainda, sustenta que o Comércio Varejista Eletrosom e, consequentemente, seu sócio Eufrázio Rodrigues Alves, passam por período de retração econômica, ainda suportando os efeitos da pandemia da Covid-19, evidenciado pelo fato de haver ajuizadas contra si diversas execuções fiscais pela Fazenda Pública deste Estado.
Salienta ter realizado, de boa-fé, a venda do veículo CHEVROLET/S10 LTZ FD2, contudo, em virtude da ausência de intimação pessoal de penhora, alienou para terceiro sem conhecimento da restrição de transferência.
Aduz que a primeira manifestação do exequente ocorreu somente em 20 de julho de 2021 com a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, isto é, mais de três meses após o ato constritivo.
Com essas considerações, sustentando a probabilidade do direito do provimento do recurso, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar a nulidade da penhora realizada diante da ausência de intimação pessoal, com a imediata liberação dos veículos constritos.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a priori, penso que tal medida não merece o acolhimento pretendido.
Na hipótese, como bem afirmado pelo juízo a quo, houve a tentativa de intimar o executado Eufrázio, sendo o AR assinado por terceiro. Posteriormente, embora a intimação não tenha sido pessoal, o executado compareceu aos autos e apresentou defesa por meio de exceção de pré-executividade, alegando, inclusive, a nulidade de sua intimação.
Com efeito, embora o Agravante argumente que deva ser declarada a nulidade no procedimento de penhora, uma vez que o devedor não foi pessoalmente intimado acerca da constrição, cumpre ressaltar que, logo depois do registro da restrição nos veículos CHEVROLET/S10 LTZ FD2 e FIAT/UNO MILLE WAY ECON, a apresentação de Exceção de Pré-executividade supriu a ausência de intimação.
Nesse sentido á se pronunciou o Superior tribunal de Justiça e este Sodalício:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL INICIADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.232/05. [...] TERMO INICIAL PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTIMAÇÃO DA PENHORA. DESNECESSIDADE, NO CASO ESPECÍFICO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS POR CONAB. [...] 3. Demonstrada ciência inequívoca do Devedor quanto à penhora "on-line" realizada, não há necessidade de sua intimação formal para o início do prazo para apresentar impugnação à fase de cumprimento de sentença, tendo como termo a quo a data em que comprovada a ciência (EREsp 1.415.522/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Corte Especial, julgado em 29/3/2017, DJe 05/4/2017). [...]”. (STJ - REsp 1439766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO EM RELAÇÃO À INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA E DA CONVERSÃO EM PENHORA - INOCORRÊNCIA - RETIRADA DOS AUTOS COM CARGA - APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS QUATRO MESES DEPOIS - INTEMPESTIVIDADE DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO. 1. "[...] Desnecessária a intimação da penhora quando o executado comparece aos autos e retira-os com vista da SecretarIa, diante da ciência inequívoca de todo o processado, inclusive da constrição, pelo que suprida estaria a necessidade de intimação. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando foi oportunizado à parte devedora exercer plenamente seu direito de defesa, mormente se, ao invés de impugnar a penhora e até a avaliação, preferiu discutir apenas a nulidade do ato processual de intimação da penhora, posto que tal pretensão vai de encontro às inovações ocorridas na Lei Processual Civil, em especial o § 5o do artigo 652 do CPC.- (AI 96090/2010, DRA. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2011, Publicado no DJE 31/03/2011)” 2. Intempestividade demonstrada. Embargos extemporâneos. 3. Apelo desprovido”. (TJMT - N.U 0001617- 96.2017.8.11.0040, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2018, Publicado no DJE 12/03/2019)
Deste modo, não visualizo, nesse momento cognitivo, a alegada violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal vindicada.
Notifique-se o juízo a quo e as partes sobre esta decisão.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento, tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões pela parte agravada e não há necessidade de intervenção do Ministério Público na hipótese, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado